Tribunal: TJMT
Processo: 1020082-26.2023.8.11.0041
Órgão julgador: LUIZ OCTAVIO OLIVEIRA SABOIA RIBEIRO
Órgão colegiado: Quinta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2026-04-14
Data de publicação: 2026-04-27

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUINTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1020082-26.2023.8.11.0041
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Provas, Liminar]
Relator:
Des(a).
LUIZ OCTAVIO OLIVEIRA SABOIA RIBEIRO

Turma Julgadora:

[DES(A). LUIZ OCTAVIO OLIVEIRA SABOIA RIBEIRO, DES(A). MARCOS REGENOLD FERNANDES,

DES(A). SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA]

Parte(s):

[CONCREMAX CONCRETO ENG E SANEAMENTO LTDA - CNPJ: 15.378.979/0001-03 (APELADO), ELISANDRA QUELLEN DE SOUZA - CPF: 011.107.961-61 (ADVOGADO), JOSE EDUARDO POLISEL GONCALVES - CPF: 000.140.911-51 (ADVOGADO), JACKSON FRANCISCO COLETA COUTINHO - CPF: 713.876.681-53 (ADVOGADO), TRANSILVA TRANSPORTES DE CARGAS LTDA - CNPJ: 19.670.282/0001-62 (APELANTE), MICHELL ANTONIO BREDA - CPF: 014.391.751-01 (ADVOGADO), FABIANO CARLOS FERREIRA DA SILVA - CPF: 023.676.421-76 (APELANTE)]

A C Ó R D Ã O

Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUINTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU O RECURSO.

E M E N T A

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE PRODUÇÃO ANTECIPADA DE PROVAS. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. PRINCÍPIO DA CAUSALIDADE. AUSÊNCIA DE PRETENSÃO RESISTIDA. EXIBIÇÃO DE DOCUMENTOS EM JUÍZO. DESCABIMENTO DA CONDENAÇÃO. RECURSO PROVIDO.

I. Caso em exame

Apelação cível interposta contra sentença que, nos autos de ação de produção antecipada de provas, homologou a prova produzida e condenou a parte requerida ao pagamento de honorários advocatícios, sob fundamento de pretensa resistência extrajudicial.

II. Questão em discussão

2. A questão em discussão consiste em saber se (i) a ausência de resposta à notificação extrajudicial configura pretensão resistida apta a ensejar condenação em honorários advocatícios; e (ii) se a apresentação dos documentos no curso do processo afasta a incidência do princípio da causalidade em desfavor da parte requerida.

III. Razões de decidir

3. O procedimento de produção antecipada de provas possui natureza de jurisdição voluntária, não comportando, em regra, a incidência automática dos ônus sucumbenciais, exigindo-se demonstração inequívoca de pretensão resistida.

A jurisprudência do STJ firmou entendimento no sentido de que a condenação em honorários advocatícios, em ações dessa natureza, pressupõe resistência injustificada no âmbito judicial, não sendo suficiente a mera inércia ou ausência de atendimento na esfera extrajudicial.

A notificação extrajudicial apresentada revela fragilidades quanto à comprovação da ciência válida dos destinatários, inexistindo prova segura de resistência prévia.

Ainda que superado esse aspecto, a ausência de resposta extrajudicial não configura, por si só, pretensão resistida, uma vez que não há obrigação jurídica de atendimento a solicitações fora do processo judicial.

No caso concreto, os documentos foram apresentados tempestivamente após a citação, sem oposição ou comportamento protelatório, evidenciando colaboração processual e afastando a incidência do princípio da causalidade.

A orientação para obtenção dos documentos junto a terceiro detentor da guarda originária não caracteriza recusa, mas conduta compatível com a cooperação processual.

IV. Dispositivo e tese

9. Recurso de apelação provido para afastar a condenação em honorários advocatícios.

Tese de julgamento:

“1. A condenação em honorários advocatícios em ação de produção antecipada de provas exige a demonstração de pretensão resistida no âmbito judicial.

2. A ausência de resposta à notificação extrajudicial não configura, por si só, resistência apta a ensejar sucumbência.

3. A apresentação tempestiva dos documentos após a citação afasta a incidência do princípio da causalidade.”

Dispositivos relevantes citados:
CPC/2015, arts. 85, § 8o, 381 a 383.

Jurisprudência relevante citada:
STJ, AgInt no REsp no 1.757.147/SP, Rel. Min. Antonio Carlos Ferreira, 4a Turma, j. 24.08.2020; TJMT, AC no 1053396-65.2020.8.11.0041, Rel. Des. Antônia Siqueira Gonçalves, j. 12.04.2023.

R E L A T Ó R I O

EXMO. DES. LUIZ OCTÁVIO O. SABOIA RIBEIRO

Egrégia Câmara:

Trata-se de
recurso de apelação cível
interposto por
TANSILVA TRANSPORTES DE CARGAS LTDA
contra a sentença proferida pelo Juízo da 5a Vara Cível da Comarca de Cuiabá, nos autos da Ação de Produção de Provas, movida por
CONCREMAX CONCRETO E ENGENHARIA E SANEAMENTO LTDA,
que homologou por sentença a prova produzida, extinguindo o feito com resolução de mérito (Id. 351978394).

Inconformada, a parte apelante argumenta que em razão da ausência da pretensão resistida, o Juízo de Origem se equivocou ao condená-la ao pagamento de honorários sucumbenciais.

Ao final, pugna pelo conhecimento e provimento do recurso de apelação, para que seja reformada a sentença, afastando a condenação em honorários sucumbenciais (Id. 351978396).

Por sua vez, a parte apelada apresentou contrarrazões, manifestando pelo desprovimento do recurso de apelação (Id. 351978400).

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

EXMO. DES. LUIZ OCTÁVIO O. SABOIA RIBEIRO

Egrégia Câmara:

Conforme relatado anteriormente, trata-se de
recurso de apelação cível
interposto por
TANSILVA TRANSPORTES DE CARGAS LTDA
contra a sentença proferida pelo Juízo da 5a Vara Cível da Comarca de Cuiabá, nos autos da Ação de Produção de Provas, movida por
CONCREMAX CONCRETO E ENGENHARIA E SANEAMENTO LTDA,
que homologou por sentença a prova produzida, extinguindo o feito com resolução de mérito (Id. 351978394).

A controvérsia que se apresenta a este Colegiado, embora aparentemente singela em sua formulação jurídica, encerra questão de notável relevância para a adequada compreensão dos limites da responsabilidade sucumbencial em procedimentos de jurisdição voluntária, especificamente na ação de produção antecipada de provas.

Cuida-se de perquirir se a conduta dos apelantes, consistente em não atender formalmente à notificação extrajudicial e orientar a parte autora a buscar os documentos diretamente junto à associação de autogestão veicular, configura pretensão resistida apta a justificar a condenação em honorários advocatícios com fundamento no princípio da causalidade.

A sentença recorrida, com a respeitabilidade que lhe é inerente, assentou que a inércia dos réus diante da notificação extrajudicial, aliada à conduta de transferir à autora o ônus de buscar as informações junto a terceiro, caracterizou resistência à pretensão, atraindo a incidência do princípio da causalidade e justificando a condenação em honorários advocatícios no montante de R$ 2.000,00 (dois mil reais), fixados por equidade nos termos do art. 85, § 8o, do Código de Processo Civil.

Data máxima vênia ao ilustre Magistrado sentenciante, divirjo da conclusão alcançada, e o faço amparado em sólida construção doutrinária e jurisprudencial que se consolidou tanto no âmbito do Superior Tribunal de Justiça quanto nesta e. Corte Estadual.

Antes de adentrar propriamente no exame da questão nuclear, impõe-se estabelecer as premissas teóricas que informam o procedimento de produção antecipada de provas e a sistemática de distribuição dos ônus sucumbenciais em demandas dessa natureza.

O procedimento de produção antecipada de provas, disciplinado nos artigos 381 a 383 do Código de Processo Civil de 2015, constitui instrumento processual de natureza eminentemente cautelar e preparatória, destinado a assegurar a obtenção ou preservação de elementos probatórios antes da instauração do processo principal de conhecimento. Trata-se de típica manifestação da jurisdição voluntária, caracterizada pela ausência de lide propriamente dita, pela inexistência de partes em sentido técnico (mas sim de interessados) e pela finalidade meramente homologatória da atuação judicial.

Importante ressaltar que, o procedimento de produção antecipada de provas não se presta ao debate contencioso, não admitindo defesa ou recurso quanto ao mérito da prova produzida, conforme expressamente estabelecido no art. 382, § 4o, do CPC. O juiz limita-se a homologar a prova produzida, sem emitir juízo de valor sobre a ocorrência ou inocorrência dos fatos, tampouco sobre suas consequências jurídicas, matérias que serão objeto de cognição exauriente apenas na futura ação de conhecimento, se e quando ajuizada.

Essa natureza não contenciosa do procedimento tem reflexos diretos e imediatos sobre a questão da sucumbência. Com efeito, o sistema processual civil brasileiro adota, como regra geral,
o princípio da causalidade como critério de distribuição dos ônus sucumbenciais, segundo o qual deve arcar com as despesas processuais aquele que deu causa à instauração do processo
. Subsidiariamente, aplica-se o princípio da sucumbência em sentido estrito, pelo qual responde pelos encargos processuais a parte que restou vencida na demanda.

Ocorre que, em procedimentos de jurisdição voluntária, notadamente na produção antecipada de provas e na exibição de documentos, a aplicação automática e irrefletida desses princípios conduziria a resultados manifestamente injustos e incompatíveis com a própria “
ratio essendi
” do instituto. Se bastasse o simples ajuizamento da ação para caracterizar a causalidade e justificar a condenação em honorários, estar-se-ia, na prática, inviabilizando o exercício do legítimo direito de defesa e transformando um procedimento de natureza colaborativa em verdadeira armadilha processual.

Por essa razão, a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça, no exercício de sua missão constitucional de uniformização da interpretação da legislação federal, consolidou entendimento no sentido de que, em ações de exibição de documentos e produção antecipada de provas,
a condenação em honorários advocatícios somente se justifica quando demonstrada, de forma inequívoca, a existência de pretensão resistida, assim compreendida a recusa injustificada da parte requerida em apresentar os documentos ou produzir a prova solicitada no âmbito do processo judicial
.

A propósito, vejamos:

“PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL. AÇÃO CAUTELAR DE EXIBIÇÃO DE DOCUMENTOS. EXIBIÇÃO DE DOCUMENTOS JUNTO COM A CONTESTAÇÃO . INEXISTÊNCIA DE PRETENSÃO RESISTIDA. CONDENAÇÃO DA RÉ AO PAGAMENTO DE HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. DESCABIMENTO. APRECIAÇÃO DE TODAS AS QUESTÕES RELEVANTES DA LIDE PELO TRIBUNAL DE ORIGEM . AUSÊNCIA DE AFRONTA AOS ARTS. 489 E 1.022 DO CPC/2015. ACÓRDÃO RECORRIDO EM CONSONÂNCIA COM JURISPRUDÊNCIA DESTA CORTE . SÚMULA N. 83 DO STJ. DECISÃO MANTIDA. 1 . Inexiste afronta aos arts. 489 e 1.022 do CPC/2015 quando o acórdão recorrido pronuncia-se, de forma clara e suficiente, acerca das questões suscitadas nos autos, manifestando-se sobre todos os argumentos que, em tese, poderiam infirmar a conclusão adotada pelo Juízo. 2 . Inadmissível o recurso especial quando o entendimento adotado pelo Tribunal de origem coincide com a jurisprudência do STJ (Súmula n. 83/STJ). 3.
Na ação de exibição de documentos, não há falar na condenação da ré ao pagamento de honorários de sucumbência quando os documentos pretendidos são apresentados juntamente com a peça contestatória . Precedentes
. 4. Agravo interno a que se nega provimento.” (STJ - AgInt no REsp: 1757147 SP 2018/0190976-8, Relator.: Ministro ANTONIO CARLOS FERREIRA, Data de Julgamento: 24/08/2020, T4 - QUARTA TURMA, Data de Publicação: DJe 31/08/2020) (destaquei)

Nesse sentido, vejamos como este e. Tribunal de Justiça tem decidido em casos análogos, “
in verbis
”

“APELAÇÃO CÍVEL – CAUTELAR DE PRODUÇÃO ANTECIPADA DE PROVA – EXIBIDA A PROVA POSTULADA PELO AUTOR – INCONFORMISMO COM A AUSÊNCIA DE FIXAÇÃO DE HONORÁRIOS SUCUMBENCIAIS – QUESTIONAMENTO SOBRE A VERBA DE SUCUMBÊNCIA – PRETENSÃO NÃO RESISTIDA – DESCABIMENTO – SENTENÇA MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO.
Somente são cabíveis honorários sucumbenciais em ação cautelar de produção antecipada de provas, quando caracterizada a resistência à pretensão autoral (STJ AREsp 1144168/MA). Ausente prova idônea de pretensão resistida na esfera extrajudicial e não havendo oposição em seara judicial, não há que se falar em condenação em honorários advocatícios. Sentença mantida . Recurso desprovido
.” (TJ-MT - AC: 10533966520208110041, Relator.: ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, Data de Julgamento: 12/04/2023, Terceira Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 28/04/2023) (destaquei)

“EMENTA DIREITO PROCESSUAL CIVIL. RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO CAUTELAR DE EXIBIÇÃO DE DOCUMENTOS SATISFATIVA. PRETENSÃO RESISTIDA . HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS E CUSTAS PROCESSUAIS. AUSÊNCIA DE RESISTÊNCIA NA VIA JUDICIAL. DOCUMENTOS EXIBIDOS COM A CONTESTAÇÃO. MANUTENÇÃO DA SENTENÇA . RECURSO DESPROVIDO. I. CASO EM EXAME Recurso de apelação interposto contra sentença proferida pelo Juízo da 7a Vara Cível da Comarca de Cuiabá-MT, que, ao julgar procedente a ação cautelar de exibição de documentos satisfativa, declarou exibidos os contratos solicitados, mas afastou a condenação da parte requerida ao pagamento de honorários advocatícios e custas processuais, por inexistência de pretensão resistida. A apelante pretende a reforma parcial da sentença para condenar a apelada ao pagamento dos ônus sucumbenciais, sob o argumento de que houve resistência à exibição administrativa dos documentos . II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO A questão em discussão consiste em definir se a apresentação dos documentos pela instituição financeira somente após o ajuizamento da ação configura pretensão resistida, capaz de justificar a condenação ao pagamento de honorários advocatícios e custas processuais na ação de exibição de documentos. III. RAZÕES DE DECIDIR O entendimento consolidado pelo Superior Tribunal de Justiça estabelece que a condenação em honorários de sucumbência nas ações de exibição de documentos depende da comprovação de pretensão resistida (AgInt no AgInt no AREsp 1751492/PR, Rel . Min. Ricardo Villas Bôas Cueva, 3a Turma, j. 11.05 .2021). A resistência caracteriza-se quando a parte requerida se nega a exibir os documentos em juízo, e não pelo simples fato de não tê-los fornecido na via administrativa.
A exibição dos documentos juntamente com a contestação afasta o reconhecimento de resistência, pois revela o cumprimento espontâneo da obrigação dentro do processo judicial
(STJ, AgInt no REsp 1757147/SP, Rel. Min . Antonio Carlos Ferreira, 4a Turma, j. 24.08.2020) .
O princípio da causalidade impõe que somente aquele que deu causa ao processo arque com os ônus de sucumbência; não havendo resistência judicial, inexiste causa para condenação em honorários. Assim, constatada a ausência de pretensão resistida e tendo sido exibidos os documentos com a contestação, mantém-se incólume a sentença que afastou a condenação em honorários e custas
. IV. DISPOSITIVO E TESE Recurso desprovido . Tese de julgamento: A condenação ao pagamento de honorários advocatícios em ação de exibição de documentos exige a comprovação de pretensão resistida na via judicial. A apresentação dos documentos pela parte requerida juntamente com a contestação afasta a configuração de resistência e impede a condenação em ônus sucumbenciais. Dispositivos relevantes citados: CPC/2015, arts. 85, 318, 381, 396 e 398 . Jurisprudência relevante citada: STJ, AgInt no AgInt no AREsp 1751492/PR, Rel. Min. Ricardo Villas Bôas Cueva, 3a Turma, j. 11 .05.2021. STJ, AgInt no AREsp 1328134/SP, Rel. Min . Antonio Carlos Ferreira, 4a Turma, j. 25.11.2019 . STJ, AgInt no REsp 1757147/SP, Rel. Min. Antonio Carlos Ferreira, 4a Turma, j. 24 .08.2020. TJ-MT, Apelação Cível n. 1011608-81 .2022.8.11.0015, 1a Câmara de Direito Privado, j . 12.03.2024.” (TJ-MT - APELAÇÃO CÍVEL: 10083065820258110041, Relator.: SERLY MARCONDES ALVES, Data de Julgamento: 12/11/2025, Quarta Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 12/11/2025) (destaquei)

“EMENTA DIREITO PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE EXIBIÇÃO DE DOCUMENTOS. PRETENSÃO RESISTIDA . HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. PRINCÍPIO DA CAUSALIDADE. DOCUMENTOS EXIBIDOS COM A CONTESTAÇÃO. AUSÊNCIA DE RESISTÊNCIA NA VIA JUDICIAL . SENTENÇA MANTIDA. RECURSO DESPROVIDO. I. CASO EM EXAME Apelação cível interposta em ação de exibição de documentos ajuizada contra instituição financeira, na qual o juízo de origem julgou procedente o pedido apenas para declarar satisfeita a obrigação de exibição, reconhecendo o cumprimento da obrigação com a apresentação dos documentos na contestação, e afastou a condenação do réu ao pagamento de honorários advocatícios e custas processuais, imputando-as ao autor, beneficiário da justiça gratuita . II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO A questão em discussão consiste em definir se a apresentação dos documentos pela instituição financeira somente após o ajuizamento da ação, juntamente com a contestação, configura pretensão resistida apta a justificar a condenação ao pagamento de honorários advocatícios e custas processuais, à luz do princípio da causalidade. III. RAZÕES DE DECIDIR
A ação de exibição de documentos possui natureza instrumental e probatória, destinando-se a assegurar o acesso a documentos comuns às partes para eventual exercício de direito em demanda futura . A jurisprudência consolidada do Superior Tribunal de Justiça estabelece que a condenação em honorários sucumbenciais em ações de exibição de documentos depende da comprovação de pretensão resistida na via judicial. A resistência relevante para fins de sucumbência caracteriza-se pela negativa injustificada de exibição dos documentos no curso do processo judicial, e não pela mera ausência de atendimento do pedido na esfera administrativa. A apresentação dos documentos pretendidos juntamente com a contestação configura cumprimento espontâneo da obrigação no âmbito judicial, afastando o reconhecimento de pretensão resistida. O princípio da causalidade impõe a condenação em ônus sucumbenciais apenas à parte que efetivamente deu causa à instauração ou ao prosseguimento indevido do processo, o que não se verifica quando não há resistência judicial à exibição . Mantém-se a sentença que afastou a condenação em honorários advocatícios e custas processuais, diante da inexistência de resistência à exibição dos documentos em juízo
. IV. DISPOSITIVO E TESE Recurso desprovido. Tese de julgamento: A condenação ao pagamento de honorários advocatícios em ação de exibição de documentos exige a comprovação de pretensão resistida na via judicial . A apresentação dos documentos pela parte requerida juntamente com a contestação afasta a configuração de resistência e impede a condenação em ônus sucumbenciais. Dispositivos relevantes citados: CPC/2015, arts. 489 e 1.022 . Jurisprudência relevante citada: STJ, AgInt no AgInt no AREsp no 1.751.492/PR, Rel. Min . Ricardo Villas Bôas Cueva, Terceira Turma, j. 11.05.2021; STJ, AgInt no AREsp no 1 .328.134/SP, Rel. Min. Antonio Carlos Ferreira, Quarta Turma, j . 25.11.2019; STJ, AgInt no REsp no 1.757 .147/SP, Rel. Min. Antonio Carlos Ferreira, Quarta Turma, j. 24 .08.2020; TJMT, Apelação Cível no 1011608-81.2022.8 .11.0015, Primeira Câmara de Direito Privado, j. 12.03 .2024.” (TJ-MT - APELAÇÃO CÍVEL: 10385316120258110041, Relator.: SERLY MARCONDES ALVES, Data de Julgamento: 04/03/2026, Quarta Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 07/03/2026) (destaquei)

Estabelecidas essas premissas teóricas e jurisprudenciais, passo ao exame do caso concreto.

A questão central que se coloca é a seguinte: a conduta dos apelantes, consistente em não responder formalmente à notificação extrajudicial e orientar a autora a buscar os documentos diretamente junto à associação de autogestão veicular, configura pretensão resistida apta a justificar a condenação em honorários advocatícios?

A resposta, data maxima venia ao entendimento do Juízo de Origem, é inequivocamente negativa.

Analisemos, com a acuidade que o caso requer, os elementos probatórios constantes dos autos. A autora alega ter encaminhado notificação extrajudicial em 09/03/2023, a qual teria sido recebida em 22/03/2023. Sustenta que, diante da ausência de resposta no prazo de cinco dias concedido na notificação, restou configurada a resistência dos réus, justificando o ajuizamento da ação em 01/06/2023.

Ocorre que a análise detida da documentação revela fragilidades insuperáveis na comprovação da efetiva ciência dos apelantes quanto ao conteúdo da notificação. O aviso de recebimento acostado aos autos não permite identificar, com a segurança exigida pelo direito probatório, o conteúdo do documento efetivamente entregue. Mais grave ainda, a própria notificação extrajudicial não se encontra assinada, circunstância que compromete sua autenticidade e idoneidade como meio de prova.

Ademais, e este é um ponto de fundamental importância, o aviso de recebimento indica que o documento foi entregue a pessoa estranha à lide, desprovida de qualquer vínculo empregatício, poder de representação ou autorização expressa para o recebimento de comunicações formais em nome dos apelantes. Essa circunstância, por si só, afasta a presunção de ciência válida dos réus quanto ao conteúdo da notificação, tornando juridicamente inidônea a prova da resistência extrajudicial.

A jurisprudência é pacífica no sentido de que a notificação extrajudicial somente produz efeitos jurídicos quando comprovada a efetiva ciência do destinatário, não bastando a mera entrega do documento a terceiro sem poderes de representação.

Mas ainda que se admitisse, apenas “
ad argumentandum
”, a validade da notificação extrajudicial, subsistiria a questão nuclear: a ausência de resposta à notificação extrajudicial configura, por si só, pretensão resistida apta a justificar a condenação em honorários advocatícios?

A resposta, novamente, é negativa.

A resistência relevante para fins de caracterização da sucumbência em ações de produção antecipada de provas
é aquela manifestada no âmbito do processo judicial, e não na esfera extrajudicial ou administrativa
. Esse entendimento decorre da própria natureza do procedimento, que se destina justamente a suprir a ausência de colaboração espontânea da parte detentora do documento ou da prova, mediante a intervenção do Poder Judiciário.

Se a mera ausência de atendimento ao pedido extrajudicial fosse suficiente para caracterizar a pretensão resistida,
estar-se-ia, na prática, tornando obrigatória a exibição de documentos na esfera extrajudicial, sob pena de condenação em honorários advocatícios, o que não encontra amparo no ordenamento jurídico
. A parte não está obrigada a atender pedidos extrajudiciais de exibição de documentos, podendo legitimamente aguardar a provocação judicial para, então, apresentar a documentação solicitada.

O que caracteriza a pretensão resistida, para fins de condenação em honorários advocatícios, é a recusa injustificada em apresentar os documentos no âmbito do processo judicial, seja mediante contestação que se oponha à exibição, seja mediante inércia após a citação válida, seja mediante apresentação de documentos manifestamente incompletos ou adulterados.

No caso concreto, os apelantes, uma vez regularmente citados, apresentaram tempestivamente a documentação solicitada, juntando aos autos o Termo de Adesão ao Plano de Assistência Recíproca (equivalente à apólice de seguro), os comprovantes de pagamento de indenização e demais documentos pertinentes. Não houve contestação de mérito, não houve negativa de exibição, não houve discussão acerca do conteúdo da prova, não houve comportamento protelatório ou obstativo.

A sentença recorrida fundamentou a condenação em honorários no argumento de que os apelantes, ao orientarem a autora a buscar os documentos diretamente junto à associação de autogestão veicular, teriam transferido indevidamente o ônus da obtenção da prova, frustrando a legítima expectativa de solução extrajudicial. Com a devida vênia, esse fundamento não se sustenta.

A orientação para que a autora buscasse os documentos diretamente junto à AGV Brasil não configura, em absoluto, recusa de exibição ou resistência à pretensão. Ao contrário, revela conduta colaborativa, na medida em que os apelantes indicaram à autora o caminho mais célere e eficiente para a obtenção dos documentos, considerando que a associação de autogestão veicular detinha a guarda original da documentação e poderia fornecê-la de forma imediata, sem necessidade de intermediação dos segurados.

Não se pode perder de vista que o contrato de seguro (ou, no caso, o termo de adesão ao plano de assistência recíproca) é documento que, embora diga respeito ao segurado, encontra-se sob a guarda da seguradora ou da associação de autogestão. Os apelantes, na condição de segurados, não detinham a posse originária do documento, mas apenas cópia para seu uso pessoal. Nesse contexto, a orientação para que a autora buscasse o documento diretamente na fonte não pode ser interpretada como recusa ou resistência, mas sim como indicação do caminho mais adequado para a obtenção da prova.

No caso concreto, os apelantes não apenas apresentaram os documentos solicitados, como o fizeram de forma completa e tempestiva, viabilizando o integral exaurimento da finalidade do procedimento. Não houve oposição, não houve impugnação, não houve comportamento protelatório. A finalidade da ação foi integralmente alcançada, a autora obteve acesso aos documentos que pretendia, e o procedimento foi encerrado com a homologação da prova produzida.

Nesse contexto, a condenação em honorários advocatícios representa verdadeira penalização pelo exercício regular do direito de defesa, transformando um procedimento de jurisdição voluntária em ação contenciosa por presunção, o que não se pode admitir.

O princípio da causalidade, invocado pela sentença recorrida como fundamento da condenação, não pode ser aplicado de forma automática ou fundada exclusivamente em elementos pré-processuais frágeis. A causalidade relevante para fins de sucumbência é aquela que se manifesta no âmbito do processo judicial, mediante conduta efetivamente obstativa ou protelatória, o que manifestamente não ocorreu no caso concreto.

Ademais, a aplicação do princípio da causalidade em procedimentos de jurisdição voluntária deve ser feita com extrema cautela, sob pena de se inviabilizar o acesso à justiça e transformar o procedimento de produção antecipada de provas em verdadeira armadilha processual. Se bastasse o simples ajuizamento da ação para caracterizar a causalidade e justificar a condenação em honorários, estar-se-ia, na prática, desestimulando a colaboração processual e incentivando a litigiosidade, em flagrante contrariedade aos princípios da cooperação e da boa-fé processual consagrados nos artigos 5o e 6o do Código de Processo Civil.

Por todas essas razões, entendo que a sentença recorrida merece reforma no ponto em que condenou os apelantes ao pagamento de honorários advocatícios, devendo ser afastada a condenação em ônus sucumbenciais, diante da inequívoca ausência de pretensão resistida.

Registro, por fim, que a reforma da sentença no ponto relativo aos honorários advocatícios não implica reconhecimento de sucumbência da autora, tampouco sua condenação ao pagamento de honorários em favor dos apelantes. Trata-se de procedimento de jurisdição voluntária, no qual, ausente a resistência,
não há que se falar em sucumbência de qualquer das partes, devendo cada qual arcar com as custas que despendeu e com os honorários de seus respectivos patronos
.

Ante ao exposto,
CONHEÇO
do
recurso de apelação cível
e
DOU-LHE PROVIMENTO
para reformar a sentença recorrida no ponto em que condenou os apelantes ao pagamento de custas processuais e honorários advocatícios,
afastando integralmente a condenação em ônus sucumbenciais
, diante da ausência de pretensão resistida. Mantenho, no mais, a sentença recorrida, que homologou a prova produzida e julgou extinto o processo com resolução de mérito.

Sem condenação em honorários advocatícios recursais, ante a natureza não contenciosa do procedimento e a ausência de resistência.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 14/04/2026